Tribunal: TJBA
Processo: 8054162-51.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054162-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS TRAVESSA DE SOUZA Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, LUCINEIDE NERY ESTRELA CORDEIRO IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. INCORPORABILIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PERCENTUAL DE 125%. EXTENSÃO AOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Tratando-se de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês. Preliminar de Decadência rejeitada. 2. A GCET, por sua natureza incorporável e caráter remuneratório, deve integrar os proventos dos inativos sob as mesmas condições conferidas aos ativos, em respeito aos princípios da paridade e da legalidade, mormente quando se trata de gratificação uniformizada em 125% para toda a carreira. 3 . A ausência de dotação orçamentária não tem o condão de afastar direito subjetivo amparado em norma constitucional, devendo o Poder Judiciário zelar pela efetividade das garantias do servidor público. 4. Na apuração dos valores em atraso, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE nº 870.947). E, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8054162-51.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE CARLOS TRAVESSA DE SOUZA e impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.